Tribunal: TJPA
Processo: 0003641-97.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM O DEPOIMENTO DOS POLICAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÃRIO. VIOLÃNCIA PERPERTRADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÃÃO AFASTADA.1) O modo operandis empregado na consumaÃ§Ã£o do delito consistiu na grave ameaÃ§a realizada com simulacro de arma de fogo para que a vÃtima entregasse seus bens pessoais â bem como a contundente agressÃ£o a esta, motivo por que, com toda evidÃªncia, restam preenchidas a integralidade das elementares do tipo penal do art. 157 do CÃ3digo Penal.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003641-97.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª Vara Criminal)
APELANTE: LAUDEMIRO QUINTINO LACERDA NETO
APELANTE: ADRIANO CARDOSO PAIVA
DEF. PÚB.: AUGUSTO SEIKI KOZU
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBURQUE DA SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DOS POLICAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. VIOLÊNCIA PERPERTRADA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA.
1) O
modo operandis
empregado na consumação do delito consistiu na grave ameaça realizada com simulacro de arma de fogo para que a vítima entregasse seus bens pessoais - bem como a contundente agressão a esta, motivo por que, com toda evidência, restam preenchidas a integralidade das elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte oito de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LAUDEMIRO QUINTINO LACERDA NETO E ADRIANO CARDOSO PAIVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 12ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, II do código penal, ambos à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ainda ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Mantida a prisão preventiva para ambos.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 13/02/2017, no turno da noite, a vítima Luiz Gonçalves estava em uma parada de ônibus, quando os apelantes apareceram, e o recorrente ADRIANO passou a o enforcar, colocando uma arma em sua barriga, ocasião em que fora subtraído seu aparelho celular, enquanto LAUDEMIRO aguardava em uma bicicleta, após a ação, empreenderam fuga.

A vítima então acionou a polícia militar, que logrou êxito na captura dos apelantes ainda em posse da
res
, fora encontrado também próximo deles um simulacro de arma de fogo, usado para ameaçar a vítima. Os recorrentes foram conduzidos à delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os apelantes foram condenados nos termos ao norte delineados.

Inconformados com a sentença prolatada, os réus interpuseram, assistidos pela Defensoria Pública, recurso de Apelação e, em suas razões, pleitearam a desclassificação de roubo para furto

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito, pelo
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO:

Pretendem unicamente os recorrentes, a desclassificação do delito de roubo majorado para o tipo penal do art. 155, caput, do Código Penal. Adianto, desde logo, que a irresignação não merece prosperar.

Em seu depoimento prestado em juízo, a vítima afirmou que:
¿que estava na parada de ônibus, que os apelantes chegaram em uma bicicleta,
que o garupa lhe abordou e ameaçou de morte
,
que ele lhe enforcou, que ele colocou uma arma em sua barriga e subtraiu seu celular
(...) que LAUDEMIRO ficou na bicicleta, que ADRIANO lhe abordou (...) que reconhece os apelantes (...)¿.

Atrelado ao depoimento da vítima, os policiais militares que atuaram no flagrante delitivo informam ter sido encontrado um simulacro de arma de fogo caída, bem próxima aos apelantes, corroborando o depoimento da vítima.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).

Ademais, como bem apregoa Cezar Roberto Bittencourt, a conduta de subtrair consiste em tirar, retirar, surrupiar,
tirar às escondidas
, bastando uma simples leitura dos autos para que se constate que o
modo operandis
empregado na consumação do delito consistiu na grave ameaça realizada com simulacro de arma de fogo para que a vítima entregasse seus bens pessoais - bem como a contundente agressão a esta, motivo por que,
com toda evidência, restam preenchidas a integralidade as elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação do delito neste ponto.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator